Tribunal: TJMT
Processo: 1004358-65.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004358-65.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERA AFONSO GARCIA - CPF: 537.763.991-04 (RECORRENTE), DOUGLAS FABIANO EUGENIO - CPF: 018.926.961-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE POSSA COMPROVAR A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em folha de pagamento e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004358-65.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Vera Afonso Garcia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva.

“ Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Condenar a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, contado a partir da citação.

2. Condenar a Ré na restituição do valor pago pela Autora, no valor total de R$ 5.056,12 (Cinco mil cinquenta e seis reais e doze centavos) e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, com juros de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.
”.

Em suas razões recursais o banco reclamado, ora recorrente, argumenta que a autora contratou o cartão de crédito consignado, portanto, os descontos são legítimos e inexiste dano moral indenizável. Com isso, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. O caso se refere a cartão de crédito consignado – RMC, que a autora nega terminantemente ter realizado no ano de 2019.

O Banco reclamado não cumpriu a obrigação de trazer provas dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora. Ainda que afirme que a autora adquiriu referido cartão, não indica por qual meio tal operação foi realizada, não apresenta aos autos o contrato ou ainda o comprovante de registro da operação. Além disso, não apresentou faturas do referido cartão de crédito, demonstrando que a autora o utilizava ou ainda comprovando a existência de eventuais saques complementares.

Portanto, por não cumprir seu ônus probatório, a falha na prestação de serviço está devidamente caracterizada.

Em relação a alegação de ausência de descontos de RMC, visto que somente consta como um informativo, tal fato não está comprovado nos autos, visto que o documento apresentado pela autora demonstra o histórico daquilo que é descontado mensalmente em seu benefício previdenciário. Portanto, se consta a rubrica RMC é porque está sendo sim descontada.

Assim, diante das provas, tenho que a sentença não merece reparos, visto que o Requerido não conseguiu comprovar a validade na efetivação do contrato, razão pela qual, os descontos são indevidos.

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a instituição financeira agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias para verificar as transações por ela perpetradas, permitindo que fossem realizados descontos indevidos no benefício previdenciário da Autora.

Estando firmemente verificada na hipótese a responsabilidade objetiva do Réu, cabe-lhe restituir os prejuízos de ordem material, ao atingir verba de natureza alimentar, assim como os de cunho moral, configurados
in re ipsa
, não se podendo mitigar o abalo psicológico e os demais transtornos sofridos pelo Autor.

Já em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado em sentença deve ser mantido, pois, fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais casos análogos julgados por esta Turma.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado, porém
nego provimento
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024